Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710434-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIMAS DE PAIVA GADELHA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 26451242 e concedo o prazo de 10 (dez) dias, já considerando o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão de ID 25428224. Dê-se vista ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac